Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023997-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consórcio, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), RODOLPHO COSTA CANDIDO - CPF: 041.484.401-70 (EMBARGADO), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO – CONSÓRCIO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O ENCERRAMENTO DO GRUPO – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra o acórdão de Id. 317190365, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, ao prover parcialmente Agravo de Instrumento No 1023997-41.2025.8.11.0000, reconheceu acobertada pela coisa julgada a exigibilidade da obrigação (restituição de valores de consórcio) e determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração do
quantum
debeatur, por inconsistências no cálculo do exequente, ora embargado.

Em suas razões de Id. 318648896, a embargante sustenta, em suma: (i) a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao momento da restituição; (ii) que a sentença do processo de conhecimento determinou devolução até o 30o dia após o encerramento do grupo, com juros de 1% a.m., e não imediata; (iii) a premissa fática de que o grupo consorcial estaria encerrado seria equivocada, pois os documentos indicariam término apenas em 17/06/2034 e (iv) a ofensa à boa-fé objetiva, segurança jurídica e equilíbrio contratual (Lei no 11.795/2008).

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reconhecer que a devolução se dá somente com o encerramento do grupo, e não de pronto.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a alegação de inexigibilidade da obrigação, reconhecendo a formação da coisa julgada quanto ao encerramento do grupo consorcial, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum debeatur.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a sentença de conhecimento teria condicionado a restituição ao encerramento do grupo consorcial, previsto apenas para 2034, e não de imediato. Pretende, por conseguinte, que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso concreto, inexiste omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, a questão relativa à inexigibilidade, concluindo que a premissa do encerramento do grupo consorcial já havia sido firmada na sentença de mérito, a qual transitou em julgado sem impugnação. Reconheceu-se, assim, que tal matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada material (art. 502 do CPC), razão pela qual não pode mais ser rediscutida em sede de execução.

Nesse passo, a irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. A doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025